Tribunal: TJSP
Processo: 1012696-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de indenização securitária. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Transporte aéreo internacional de carga. Mercadorias avariadas. Ação ajuizada em face da agenciadora da carga, contratada para agenciar o transporte. Ilegitimidade passiva afastada. Agente de carga que, conjuntamente com a transportadora, também assume a obrigação de transportar a mercadoria.

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de indenização securitária. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Transporte aéreo internacional de carga. Mercadorias avariadas. Ação ajuizada em face da agenciadora da carga, contratada para agenciar o transporte. Ilegitimidade passiva afastada. Agente de carga que, conjuntamente com a transportadora, também assume a obrigação de transportar a mercadoria. Decadência. Não ocorrência. Alegação de ausência de reclamação. Carta de protesto não impugnada. Mantra de importação Siscomex, ademais, com indicação das avarias. Falha na prestação do serviço bem demonstrada. Documento de conhecimento de embarque (Air Waybill) indica que no momento do embarque as mercadorias estavam em condições adequadas, sem qualquer ressalva, e as avarias foram constatadas apenas no momento do desembarque. Convenção de Montreal. Aplicabilidade. Não cabe aplicação da indenização tarifada, pois declarado o valor total das mercadorias transportadas pelas invoices, romaneios de carga e declaração detalhada à Secretaria da Receita Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.